Tribunal: TJPA
Processo: 0801017-75.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801017-75.2023.8.14.0128

APELANTE: JOSE RIBAMAR FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TEORIA DO ESQUECIMENTO PENAL. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 33 DA 11.343/2006. DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto nos arts. 33,
caput
, c/c 40, V, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento do direito ao esquecimento, com a consequente exclusão da valoração negativa dos antecedentes criminais; (ii) a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com a fração máxima; (iii) a isenção ou redução da pena de multa; e (iv) a concessão do benefício da justiça gratuita. O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita; (ii) saber se é cabível a exclusão da valoração negativa dos antecedentes criminais com base na teoria do esquecimento penal; (iii) saber se estão preenchidos os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; (iv) saber se é possível a isenção ou redução da pena de multa por hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de concessão da justiça gratuita não merece conhecimento, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que o d. Juízo a quo já havia isentado o réu das custas processuais.

4. A teoria do esquecimento penal, segundo a qual condenações anteriores podem ser desconsideradas para fins de maus antecedentes após lapso superior a dez anos, não se aplica ao caso, pois não foi comprovada a extinção da pena da condenação anterior, conforme art. 90 do CP, o art. 733 do CPP e o art. 146 da LEP.

5. Ainda que superado o óbice formal, a reiteração da prática do tráfico de drogas inviabiliza a aplicação da teoria do esquecimento penal, por demonstrar ausência de ruptura com o comportamento criminoso anterior, autorizando a manutenção da valoração negativa dos antecedentes, nos termos do art. 59 do CP.

6. Reconhecida a presença de mau antecedente,
descabe a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais expressamente exigidos para sua concessão.

7. A pena de multa possui caráter obrigatório, por integrar o preceito secundário do tipo penal. A legislação não prevê hipótese de isenção da sanção pecuniária com fundamento exclusivo na hipossuficiência do réu. Igualmente é incabível a redução do número de dias-multa com base na condição econômica do acusado, pois essa circunstância deve ser considerada unicamente na definição do valor unitário do dia-multa, nos termos do art. 49, § 1º, c/c o art. 60 do CP.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação conhecida em parte e improvida.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49, § 1º, 59, 60, 64, I, 90; CPP, arts. 156, 733; LEP, art. 146; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte da apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por José Ribamar Ferreira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que o condenou pela conduta delitiva dispostas nos artigos 33,
caput
, c/c artigo 40, V da Lei nº 11.343/2006, à sanção de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa (ID 19221510).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia (a) o reconhecimento do chamado “direito ao esquecimento”, com a consequente exclusão da valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena; (b) a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, com fixação de fração redutora no patamar máximo; (c) a isenção ou redução da pena de multa; (d) a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 19221525).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (ID 19221529)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou, igualmente, pelo improvimento do recurso (ID 23183486).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso, exceto no que diz respeito ao benefício da justiça gratuita, o qual já foi concedido pelo d. Juízo
a quo
, ao isentar o réu das custas, sendo patente a carência de interesse recursal no tocante.

No mérito, restam a ser analisados os pedidos de reconhecimento do chamado “direito ao esquecimento”, com a consequente exclusão da valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena; de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, com fixação de fração redutora no patamar máximo; e de a isenção ou redução da pena de multa.

Nenhum dos pleitos,
data venia
, merece acolhimento.

Senão Vejamos.

Como é cediço, o Pretório Excelso assentou, no Tema de Repercussão Geral nº 150, que o prazo quinquenal previsto no art. 64, I, do Código Penal não se aplica à configuração de maus antecedentes.

Contudo, tem-se adotado, especialmente na jurisprudência do c. STJ, a aplicação da chamada teoria do esquecimento penal, com o objetivo de desconsiderar registros criminais pretéritos quando transcorrido, no mínimo, o lapso de 10 (dez) anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito, como forma de limitar os efeitos jurídicos e sociais de condenações penais antigas, presumindo-se, nesses casos, o restabelecimento do vínculo social do indivíduo com a coletividade.

Vale destacar que a incidência ou não da referida teoria deve ser avaliada à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se, além do tempo decorrido, as peculiaridades do caso concreto.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifico que não é cabível a aplicação da teoria invocada, tendo em vista que a defesa, à luz do artigo 156 do CPP, não fez prova relativa à extinção da pena do processo nº 0001624-94.2008.8.14.0051, a ser declarada nos autos do processo de execução correspondente, conforme disposto no artigo 90 do CP, no artigo 733 do CPP e no artigo 146 da LEP. Portanto, não há como aferir o transcurso de tempo necessário para a incidência da teoria invocada.

De todo modo, ainda que preenchido o requisito temporal mínimo, entendo a aplicação da teoria não se mostraria adequada, uma vez que a condenação anterior foi também pelo crime de tráfico interestadual de drogas, o que revela reiteração de conduta delitiva específica, circunstância que denota a ausência de efetiva ruptura com o comportamento criminoso anteriormente adotado.

Ressalto que a teoria em comento não autoriza a neutralização automática e acrítica de qualquer condenação penal remota, sobretudo quando o histórico do agente evidencia a persistência no mesmo padrão infracional, de modo que a antiga condenação ainda ostenta relevo suficiente para ser considerada como elemento negativo dos antecedentes, nos termos do artigo 59 do CP.

Em consequência ao reconhecimento do mau antecedente, descabe a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais expressamente exigidos para sua concessão.

Prosseguindo, tampouco procede o pedido de dispensa pena de multa sob alegação de
hipossuficiência econômica do réu
, pois a sua aplicação
,
in casu
,
decorre de expressa determinação legal, sendo integrante do preceito secundário do tipo, não havendo, na lei, previsão quanto à sua dispensa
.

É igualmente incabível a redução da multa pela razão invocada.

O processo de fixação da pena de multa no ordenamento penal brasileiro se desenvolve em duas etapas distintas: a primeira diz respeito à quantificação do número de dias-multa, a ser estabelecida em proporção à pena privativa de liberdade; a segunda etapa consiste na definição do valor unitário do dia-multa, o qual, esse sim, deve refletir a capacidade econômica do réu, nos termos do § 1º do artigo 49 c/c o artigo 60 do CP.

Nessa esteira, ao analisar a r. sentença, constato que o MM. Magistrado olvidou-se de estabelecer o valor dos dias-multa, sendo presumido o
quantum
mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, registro que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada deve ser dirigida ao d. Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/05/2025